Tribunal: TJES
Processo: 5001939-62.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): NEY BATISTA COUTINHO
Órgão julgador: NEY BATISTA COUTINHO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001939-62.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALLAN PEREIRA RANGEL
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001939-62.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALLAN PEREIRA RANGEL

Advogado do PACIENTE: MURILO MACHADO RANGEL - ES29642-A

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR
:
Des. NEY BATISTA COUTINHO

RELATÓRIO

O presente
habeas corpus
foi

impetrado

em favor de
ALLAN PEREIRA RANGEL
, contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica, que indeferiu o pedido de rejeição por inépcia da denúncia e ausência de justa causa.

O impetrante requer o trancamento da ação penal (Id. 2265603).

Pedido liminar indeferido (Id. 2275163).

Informações prestadas (Id. 2470363).

Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (Id. 2513099).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento
(art. 249, RITJES).

Vitória/ES, 17 de maio de 2022.

NEY BATISTA COUTINHO

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5001939-62.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALLAN PEREIRA RANGEL
Advogado do PACIENTE: MURILO MACHADO RANGEL - ES29642-A

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR
:
Des. NEY BATISTA COUTINHO

VOTO

O impetrante pretende, em síntese, o trancamento da ação penal, alegando inépcia da inicial e ausência de justa causa.

Inicialmente, faz-se necessário ressaltar que este e. Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que o
"reconhecimento da inépcia da denúncia pela via do habeas corpus somente é cabível em situações excepcionalíssimas, em que constatado de plano a atipicidade da conduta; causa extintiva de punibilidade e/ou ausência de justa causa para a ação penal".
(Habeas Corpus nº 100210056287, Rel. Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Segunda Câmara Criminal, DJe 25.2.2022).

Após examinar os elementos que instruem o
writ
, observo que o órgão ministerial trouxe de maneira clara a descrição dos tipos penais incriminadores e a conduta imputada ao paciente quanto ao crime do art. 180, §1°, art. 311, art. 304 c/c art. 297, na forma do art. 69, todos do CP (id. 2265607), o que denota o preenchimento dos pressupostos legais previstos no art. 41, do CPP, bem como são suficientes para possibilitar o pleno exercício do direito de defesa.

No que se refere ao pedido de ausência de justa causa para persecução penal, verifico que a denúncia demonstra a presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, conforme se observa nas declarações abaixo:

[...] Insta salientar, por fim, que por ocasião seu Termo de informação (fls.65/65-v) Adriano kennedy de Souza Kinack Feu, declarou que forneceu seu e-mail para o denunciado
ALLAN
, tendo conhecimento que o mesmo utilizava diversos nomes para efetuar os anúncios.

Além disso, Adriano informou que em uma das vendas presenciou o denunciado
ALLAN
afirmar que pegaria uma nota fiscal quando o interlocutor a tivesse
“preparado’’
. Com efeito, denota-se que o denunciado possuía conhecimento da ilicitude das motocicletas comercializadas, bem como participou da adulteração dos sinais identificadores efetuados nos referidos veículos e da falsificação das notas fiscais apresentadas.

Assim agindo, restando autoria e materialidade incontestes, praticou o denunciado
ALLAN PEREIRA RANGEL
, os crimes previstos no art. 180,§1° (2x), art. 311, (3x) e art. 304 c/c 297 (3x), todos do Código Penal Brasileiro, na forma do art.69, do CP. (Id. 2265607 - pág. 1/4).

Ademais, o próprio paciente em seu interrogatório, afirma que fazia anúncios utilizando nomes de parentes e amigos (Id. 2265608 – pág. 5/6).

Não bastasse, consta dos laudos periciais juntados ao presente
writ
a certificação das adulterações com numeração “raspada’’ e a nota fiscal falsa (Id. 2265609 - Pág. 17/24 e Id. 2265607 - pág. 10/11).

Somado a isso, seria necessário fazer um exame aprofundado do material fático probatório constante nos autos, fato que é inviável por meio da presente ação constitucional, seja porque instruída com parcos documentos ou mesmo porque tal análise apresenta-se incompatível com o rito célere deste
mandamus.

Quanto ao exposto, inclusive, o colendo STJ, já possui entendimento firmado no sentido de que:

[...] 1. O trancamento da ação penal em habeas corpus, por falta de justa causa ou por inépcia da denúncia, situa-se no campo da excepcionalidade, somente cabível
quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja da ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda da incidência de causa de extinção da punibilidade.
[...] Maiores considerações sobre a existência de dolo específico demandariam o reexame de material fático-probatório, vedado em habeas corpus.[...] (AgRg no HC 695.368/GO,
Rel. Ministro OLINDO MENEZES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, DJe 6.5.2022).

Ademais, a Quinta Turma do STJ assente que:

[..]
“
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do [acusado], caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa
,
nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. V - Destarte, para
absolver ou desclassificar a conduta, forçosamente, haveria o

revolvimento de todo o conjunto fático-probatório da ação penal, procedimento inviável na via estreita do habeas corpus, ainda mais em adiantamento do mérito da ação penal
, sequer julgado. Habeas Corpus não conhecido. (HC 698.166/SP,
Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, DJe 19.11.2021).

Conforme se vê, tais circunstâncias excepcionais não são verificadas nos autos, logo, não assiste razão ao impetrante.

Por todo o exposto,
DENEGO

A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS - RECEPTAÇÃO - INÉPCIA DA DENÚNCIA - NÃO VERIFICADA - NARRATIVA DETALHADA - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - VIA EXCEPCIONAL - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO IDENTIFICADA - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS - ORDEM DENEGADA.

Demonstrada que a peça acusatória cumpriu a exigência legal prevista no art. 41, do CPP, expondo todos os fatos imputados ao acusado, com todas as circunstâncias ínsitas aos delitos capitulados, mostra-se suficiente para possibilitar o pleno exercício do direito de defesa.

O trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
é medida excepcional admissível quando emerge dos autos, de forma inequívoca, a ausência dos indícios suficientes de autoria e materialidade, a atipicidade da conduta ou a incidência de causa extintiva da punibilidade, o que não ficou evidenciado nos presentes autos.

Ordem denegada
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, 17 de maio de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.